Tribunal: TJSP
Processo: 2340658-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo para revisão da custódia cautelar e para o término da instrução, bem como de que o paciente não tem recebido os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Perda superveniente do objeto. Determinada a revogação da prisão preventiva pelo STJ. Alvará de

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo para revisão da custódia cautelar e para o término da instrução, bem como de que o paciente não tem recebido os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Perda superveniente do objeto. Determinada a revogação da prisão preventiva pelo STJ. Alvará de soltura expedido pelo Juízo de origem e já cumprido pelo estabelecimento prisional. Ordem prejudicada.